Tribunal: TJDFT
Processo: 0717307-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. LAVAGEM DE DINHEIRO. IMPEDIMENTO DE ACESSO À PROVAS DOCUMENTADAS. NÃO COMPROVAÇÃO. PRISÃO TEMPORÁRIA. REQUISITOS LEGAIS PRESENTES.
1. Habeas Corpus impetrado em favor de paciente investigada pela prática de tráfico de entorpecentes, associação para o tráfico e lavagem de dinheiro, cuja prisão temporária foi decretada para assegurar o êxito das investigações.
2. O Supremo Tribunal Federal na Reclamação 53514/DF, ajuizada por um dos acusados deferiu “o acesso aos elementos de prova já documentados e que não se refiram a diligências em andamento, que possam ser prejudicadas, existentes nos Autos 0736269-90.2021.8.07.0001, em trâmite na 5a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal”. Assim, não tendo sido comprovado que a impetrante, apesar de estar habilitada como advogada da paciente nos autos em curso no juízo originário, está sem acesso às provas produzidas, não há que se falar em constrangimento ilegal.
3. A prisão temporária, medida judicial de natureza cautelar, tem caráter provisório e transitório e, no caso concreto, mostra-se cabível, haja vista os indícios de que a paciente é membro da organização criminosa voltada à prática de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro, além de ser imprescindível, diante do concreto de risco de restarem frustradas diligências em curso.
4. Condições pessoais favoráveis não constituem óbice à prisão, se presentes os pressupostos para a sua decretação. Ademais, ainda na fase investigatória, não se pode fazer qualquer previsão acerca do regime de cumprimento de pena.
5. Ordem admitida e denegada.